Tribunal: STJ
Processo: 7002202-95.2021.8.22.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431197 - RO (2023/0254396-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA VALENTIM SANTANA
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
AGRAVADO
: PAULO WAGNER DAMACENA
AGRAVADO
: ARITE JESUS DAMACENA
ADVOGADO
: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO003999
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA SANTANA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR.
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR
LEILÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA
UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROTEÇÃO DO
TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ
1. Nos termos da legislação processual, o relator está autorizado a decidir singularmente
quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção, cujo indeferimento fundamentado não configura cerceamento de defesa.
4. Ausente a publicidade da união estável ou má-fé dos terceiros, não há que se falar
em invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes sem
autorização do outro, na forma prevista no
do Código Civil. Precedentes.
art. 1.647
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento de requisitos para
a proteção ao bem de família ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52607143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c87c6e1-48bd-4db1-a282-bd38f0ae1127

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c87c6e1-48bd-4db1-a282-bd38f0ae1127

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431197 - RO (2023/0254396-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA VALENTIM SANTANA
ADVOGADO
: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
AGRAVADO
: PAULO WAGNER DAMACENA
AGRAVADO
: ARITE JESUS DAMACENA
ADVOGADO
: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO003999
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA SANTANA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR.
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR
LEILÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA
UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROTEÇÃO DO
TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ
1. Nos termos da legislação processual, o relator está autorizado a decidir singularmente
quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção, cujo indeferimento fundamentado não configura cerceamento de defesa.
4. Ausente a publicidade da união estável ou má-fé dos terceiros, não há que se falar
em invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes sem
autorização do outro, na forma prevista no
do Código Civil. Precedentes.
art. 1.647
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento de requisitos para
a proteção ao bem de família ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANE MARIA VALENTIM
SANTANA em face da decisão de fls. 336-338, que negou provimento ao seu agravo em
recurso especial, por meio do qual objetivava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:40:58
Código de Controle do Documento: 9a1fb39e-79a2-4960-b973-a83f872b6aa7

Apelação cível. Embargos de terceiro. Imóvel. Aquisição por leilão extrajudicial.
Recurso improvido. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o
feito foi saneado, sendo que o juiz singular indeferiu a produção de prova
testemunhal, sem que a embargante agravasse da referida decisão. Considerando a
aquisição pelos embargados do imóvel em leilão extrajudicial, regularmente realizado
após a consolidação da propriedade ao credor fiduciário, caracterizando-se como
terceiros de boa-fé, inexistem os vícios alegados pela embargante. Acerca da
necessidade de outorga uxória, tendo o companheiro da embargante, no contrato de
empréstimo com alienação fiduciária, em que deu o imóvel em garantia, declarado
seu estado civil como divorciado, omitindo do credor fiduciário a existência de
companheira, a regra do artigo 1.647 do Código Civil, excepcionalmente, não é
estendida para a união estável, uma vez que esta é uma situação de fato e não goza
da mesma publicidade, em face de terceiros, como ocorre com o casamento.

Alega a agravante que a decisão impugnada incorreu em erro de
procedimento, por analisar o mérito do recurso especial, em violação ao
do
art. 932
Código de Processo Civil e ao princípio da colegialidade dos Tribunais.
Sustenta que a decisão deve ser reformada a fim de que seja dado provimento
ao seu recurso especial, diante das violações a dispositivos de lei federal pelo Tribunal
de origem.
Reitera as razões do seu recurso especial quanto à ofensa aos arts. 371, 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; ao
I, do Código Civil; e ao
o da Lei n. 8.009
art. 1.647,
art. 1
/1990.
Defende a não incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Sem impugnação (fls. 364-365).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece
prosperar, pois a parte ora agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
De início, quanto à tese de que a decisão agravada teria violado o
do
art. 932
CPC e o princípio da colegialidade, ressalto que este Superior Tribunal de Justiça possui
firme entendimento no sentido de ser permitido ao relator decidir de forma singular
quando amparado em súmula desta Corte ou em jurisprudência dominante acerca do
tema, consoante exegese do
III a V, do CPC e do
XVIII, do Regimento
art. 932,
art. 34,
Interno do STJ, bem como no enunciado da Súmula 568 do STJ.
Outrossim, "inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de
defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão
monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual
vício" (AgInt na Rcl n. 43.679/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Documento eletrônico VDA52070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:40:58
Código de Controle do Documento: 9a1fb39e-79a2-4960-b973-a83f872b6aa7

No mesmo sentido, vide AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.033.791/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
11/10/2023;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 2.138.971/SP,
25/9/2023,
e AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
28/9/2023;
REsp n. 1.795.403/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
No mais, reitero que não foram configuradas as alegadas violações a
dispositivo de lei federal pelo acórdão local.
Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por Eliane Maria
Valentim, ora agravante, aduzindo que estaria sofrendo lesão em sua posse, na condição
de meeira, com relação à imóvel leiloado judicialmente.
Ao apreciar o caso, o TJRO manteve sentença de improcedência,
apresentando as seguintes considerações (fls. 209-210):

Preliminar de cerceamento de defesa
Rejeita-se a tese preliminar, porquanto o feito foi saneado, tendo o juiz singular
indeferido a produção de prova testemunhal, sem que a embargante agravasse da
referida decisão.
Do mérito
As provas coligidas aos autos comprovam que os apelados (embargados) são os
legítimos proprietários, tendo adquirido o bem em leilão extrajudicial realizado pelo
Banco Bradesco, que por conta do inadimplemento do contrato de empréstimo com
alienação fiduciária firmado com o Sr. Sebastião Ferreira Santana, observado o
prazo para purgação da mora, consolidou a propriedade do imóvel em seu nome
(credor fiduciária), sem a necessidade de intervenção jurisdicional.
A documentação apresentada nos autos, demonstram de forma clara que o Sr.
Sebastião Ferreira Santana, quando da assinatura do referido contrato, se declarou
divorciado, tendo registrado a união estável com a embargante (que se declara
meeira do bem) somente em abril de 2021, após os embargados terem ajuizado ação
de imissão na posse no. 70004400-42.2020.8.22.0003 em dezembro de 2020.
Os argumentos da apelante de que não foi notificada do leilão, desmerece prosperar,
visto que o credor fiduciário notificou o Sr. Sebastião Ferreira Santana por duas
vezes.
[...] Quanto à tese de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família,
verifica-se nos autos que inexiste prova segura de que o imóvel é o único bem da
apelante e do Sr. Sebastião Ferreira Santana.
Acerca da necessidade de outorga uxória, tendo o companheiro da embargante, no
contrato de empréstimo, com alienação fiduciária, em que deu o imóvel em garantia,
declarado seu estado civil como divorciado, omitindo do credor fiduciário a existência
da companheira, a regra do artigo 1.647 do Código Civil excepcionalmente não é
estendida para a união estável, uma vez que esta é uma situação de fato e que não
goza da mesma publicidade em face de terceiros como ocorre com o casamento.

Conforme indicado na decisão agravada, não existe omissão ou ausência de
fundamentação na apreciação das questões suscitadas pela Câmara Julgadora.
Não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso
Documento eletrônico VDA52070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:40:58
Código de Controle do Documento: 9a1fb39e-79a2-4960-b973-a83f872b6aa7

em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado
obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.
Com relação ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
testemunhal (violação ao
do CPC), reforço que esta Corte Superior entende que
art. 371
esse somente ocorre “quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga
improcedente o pedido por falta de provas” (AgInt no
relatora
REsp n. 1.708.154/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
,
26/6/2018,
2/8/2018)
o que não se verifica no caso. Assim, em que pese o equívoco do Tribunal de origem ao
considerar que a questão deveria ter sido agravada, os argumentos da agravante não se
sustentam.
No que diz respeito ao mérito da controvérsia, o Tribunal de origem decidiu em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a regra do
do Código Civil não seria aplicável ao caso, em virtude da ausência de
art. 1.647
publicidade da união estável (vide REsp n. 1.299.866/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
. No mesmo sentido:
25/2/2014,
21/3/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE OUTORGA CONVIVENCIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi apreciada pelo
Tribunal a quo, pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. De acordo com a jusrisprudência dessa Corte, a invalidação de atos de
alienação praticado por algum dos conviventes sem autorização do outro
deverá observar se existia, a época em que firmado o ato de alienação,
publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de
convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do
Registro de Imóveis, em que cadastrados os bens comuns, ou mediante
demonstração de má-fé do adquirente.
3. No caso dos autos, o TRF da 3a Região consignou que a falta de outorga
convivencial não ensejaria a anulação do negócio jurídico, pois o contratante teria se
qualificado como "separado judicialmente", além de inexistir publicidade conferida à
união estável mediante a averbação de contrato de convivência no Ofício do Registro
de Imóveis em que cadastrados os bens comuns.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5 . Agravo interno não provido
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.165.267/SP,
julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA52070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:40:58
Código de Controle do Documento: 9a1fb39e-79a2-4960-b973-a83f872b6aa7

QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta,
examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação
clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, portanto, não há falar em
violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A partir da análise das circunstâncias fáticas dos autos, o Tribunal estadual
entendeu que a juntada do documento não comprometeu o exercício da defesa ou
direito ao amplo contraditório, pois a parte foi intimada e manifestou-se na resposta à
petição dos embargos de declaração, de forma que derruir a conclusão do Tribunal
recorrido no ponto demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido
enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a
Corte de origem. Precedentes.
4. Não obstante a necessidade de outorga convivencial para viabilizar a
alienação de bens imóveis, devem ser considerados o longo lapso temporal
transcorrido desde as alienações, a segurança jurídica e o interesse dos
adquirentes, bem como as peculiaridades próprias do instituto da união
estável, devendo-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé,
razão pela qual deve a matéria ser discutida em ação própria para averiguação
da publicidade da união estável e de eventual má-fé dos adquirentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.036.644/PR,
em
DJe de
)
5/6/2023,
14/6/2023.

Quanto à tese de impenhorabilidade do bem, o acórdão recorrido consignou
que “inexiste prova segura de que o imóvel é o único bem da apelante e do Sr. Sebastião
Ferreira Santana” (fl. 210), demonstrando a ausência de preenchimento de requisitos
para a proteção ao bem de família conferida pela Lei n. 8.009/1990.
É certo que, quanto a esse ponto, alterar a conclusão do Tribunal de origem
demandaria o reexame de fatos e provas, razão pela qual incide o óbice da Súmula 7 do
STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:40:58
Código de Controle do Documento: 9a1fb39e-79a2-4960-b973-a83f872b6aa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.431.197 / RO
Número Registro: 2023/0254396-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70022029520218220003
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE MARIA VALENTIM SANTANA
ADVOGADO : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
AGRAVADO
: PAULO WAGNER DAMACENA
AGRAVADO
: ARITE JESUS DAMACENA
ADVOGADO : WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO003999
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA SANTANA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE MARIA VALENTIM SANTANA
ADVOGADO : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - GO018814
AGRAVADO
: PAULO WAGNER DAMACENA
AGRAVADO
: ARITE JESUS DAMACENA
ADVOGADO : WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - RO003999
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA SANTANA
Documento eletrônico VDA52588657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 1e4a29d8-fb52-45c9-b58d-827c4417c740

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 1e4a29d8-fb52-45c9-b58d-827c4417c740